Tribunal: STF
Processo: ARE 1525915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE RESENDE. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDE À POSIÇÃO DE LÍDER (FG 3), APÓS SEU CORRETO ENQUADRAMENTO, QUANDO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA DA PARCELA DEVIDA EM RAZÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR NA CARREIRA, QUE DEVERÁ OBSERVAR OS DEVIDOS REFLEXOS PECUNIÁRIOS CONFORME PREVISTO NO ART. 20, DA CITADA NORMA DE REGÊNCIA. REQUISITO TEMPORAL ALCANÇADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS RETROATIVAS. LEI MUNICIPAL Nº 2.653/2008, QUE MAJOROU O ADICIONAL DE RISCO DE VIDA, POR ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. QUESTÃO NÃO PLEITEADA E SEQUER DISCUTIDA NOS PRESENTES AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, POIS FUNDAMENTADA A SOLUÇÃO DE 1º GRAU VERGASTADA EM LEGISLAÇÃO DIVERSA (LEI MUNICIPAL Nº 2.347, DE 16/07/2002). CONTROVÉRSIA, OUTROSSIM, QUE NÃO ATINGE A PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente